Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESPESAS PRESUMIDAS. NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. EDUCAÇÃO. DIREITO DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta, em ação de alimentos, contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o requerido na obrigação alimentar, fixando-a em 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, bem como na obrigação de custear metade do valor do material e uniforme escolares no início do ano letivo.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
3. Considerando as despesas previstas com o menor e a capacidade contributiva de cada genitor, a manutenção da fixação da verba alimentar no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo mostra-se proporcional à realidade em que as partes estão inseridas.
4. A contribuição do genitor com metade do uniforme e do material escolar é um dever inerente à prestação de educação aos filhos.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.